Tribunal: STF
Processo: Rcl 74145
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO DA DECISÃO EMBARGADA QUANTO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. ARTIGOS 98 E 99, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DA BENESSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMNENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, APENAS PARA INDEFERIR OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA À PARTE ORA EMBARGANTE.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Osasco e Região contra decisão monocrática da minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação, e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DOS SINDICATOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 883.642 – TEMA 823 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.”



    Em síntese, o embargante sustenta ter havido omissão na análise do pedido de justiça gratuita formulado na peça inicial.



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, concedendo-se os benefícios da Justiça Gratuita.



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, na decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação da parte embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, quanto ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela embargante em sua petição inicial, verifica-se ser o caso de acolhimento dos embargos, eis que tal requerimento pende de apreciação. Destarte, passo a apreciar o pleito.



    Conforme dispõem os artigos 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil, na linha do que previa o revogado artigo 4º da Lei 1.060/1950, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na primeira oportunidade de manifestação, acerca da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo. Para melhor exame, transcrevo os referidos dispositivos normativos, in verbis:



    Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.



    (...)



    Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.



    § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.



    No caso, a embargante pugna pela concessão da gratuidade de justiça, justificando o pedido ao fundamento de que “a Gratuidade de Justiça é vital, inclusive para o exercício da ampla defesa e do contraditório, com a apresentação de eventuais recursos no âmbito deste C. Supremo Tribunal Federal” (doc. 16, p. 1-2).



    No entanto, diferentemente do que se apontou na petição inicial e nos embargos de declaração, o sindicato embargante não acostou aos autos qualquer elemento indiciário da precariedade financeira, se limitando a afirmar, na peça exordial, “não possuir condições de arcar com as despesas da presente Reclamação Constitucional, sem o prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, valendo-se a presente afirmação, como Declaração de Hipossuficiência, para todos os fins legais” (doc. 1, p. 1). Deveras, em se tratando de pessoa jurídica, inaplicável o comando previsto no art. 99, § 3º do CPC, que garante apenas às pessoas naturais a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira, exigindo-se efetiva prova do quanto alegado.



    Não bastasse isso, verifica-se que, no processo de origem, o mesmo pleito de concessão da gratuidade processual restou indeferido pelo juízo de origem porque não preenchidos os seus requisitos (doc. 5, p. 4).



    Ex positis, PROVEJO PARCIALMENTE os embargos de declaração apenas para, sem efeitos modificativos, apreciar o pedido de justiça gratuita para o fim de indeferi-lo, mantendo no demais, a decisão recorrida. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente